Tribunal: TJDFT
Processo: 0707260-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PRELIMINARES. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA SEGURANÇA E ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. REJEITADAS. MÉRITO. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA (DIFAL – ICMS). EC 87/2015. TEMA 1.093 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. LEI DISTRITAL 5.546/2015. VALIDADE. LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA DESNECESSÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CRIAÇÃO OU MAJORAÇÃO DO TRIBUTO. DECLARAÇÃO DO DIREITO DE COMPENSAÇÃO. SÚMULA 213 DO STJ. RECURSO VOLUNTÁRIO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL e de remessa necessária contra sentença proferida em Mandado de Segurança, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau, concedeu a ordem para afastar a exigência dos valores relativos ao DIFAL decorrentes de operações de vendas de mercadorias realizadas pela parte impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS, situados no Distrito Federal, durante o ano de 2022; bem como declarou o direito da parte impetrante de compensar ou restituir os valores por ventura recolhidos a partir da impetração do Mandamus, em atenção ao disposto nas Súmulas 269 e 271 do c. STF.
2. No tocante a suspensão do feito, tem-se que a decisão proferida na Ação de Suspensão de Segurança 0706978-14.2022.8.07.0000, não tem o condão de impedir o julgamento do apelo, bem como a afetação da matéria sob a sistemática da Repercussão Geral não tem o efeito de sobrestar os processos sobre o tema, sem que tenha havido determinação expressa do relator. Assim, restringe-se o alcance a decisão emanada pelo e. presidente desta Corte de Justiça às liminares concedidas em primeiro grau de jurisdição e sentenças, não pode o citado decisum suspensivo subjugar manifestação colegiada, porquanto desprovida de eficácia horizontal. Inexiste, pois, óbice para a imediata resolução do apelo em tela. Preliminar de necessidade de suspensão do feito rejeitada.
3. O art. 150, § 7o, da CF e o art. 10 da Lei Complementar n. 87/1996 não condicionam o ressarcimento do ICMS pelo substituído à comprovação do encargo financeiro, pois se presume que o encargo foi suportado por ele. Preliminar de ilegitimidade ativa ad causam rejeitada.
4. O diferencial de alíquota foi previsto desde a promulgação da Emenda Constitucional n. 87/2015 e cobrado pelos Estados e Distrito Federal na forma do Convênio ICMS n. 93/2015, o qual foi declarado inválido pela Corte Superior, com a consequente modulação dos efeitos. Não há instituição de tributo novo ou sequer sua majoração, descabendo qualquer aplicação do Princípio da Anterioridade Anual ou Nonagesimal.
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.469 e do Recurso Extraordinário 1.287.019, reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual - ICMS, prevista na legislação estadual e no convênio 93/15, por invasão de campo próprio de Lei Complementar Federal. Os efeitos do julgado foram devidamente modulados, a fim de preservar o equilíbrio financeiro estatal, além de preservar a Segurança Jurídica.
6. Editou-se a Lei Complementar número 190/2022, em 04 de janeiro de 2022, a qual alterou a Lei Complementar n. 87/1996 (Lei Kandir) e regulamentou a cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, objetivando o estabelecimento de regras gerais, consoante orientação da Suprema Corte.
7. Como a Lei Complementar n. 190/2022 entrou em vigor apenas na data da sua publicação, a qual ocorreu em 05 de janeiro de 2022, há um vácuo legislativo de regulamentação entre os dias 01 e 04 de janeiro de 2022, de modo que o tributo não poderá ser exigido somente neste período.
8. Nos termos do Enunciado no 213, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, o mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária.
9. Remessa necessária e Recurso voluntário conhecidos e providos em parte.